Tribunal: TJES
Processo: 5023556-70.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023556-70.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA
RECORRIDO: JOAO MENEZES SANTOS NEVES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA contra sentença proferida em ID n. 7114226, que julgou o pleito autoral parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
para Declarar a inexigibilidade do débito objeto da demanda, para condenar a Requeria a título de danos materiais a pagar ao Autor a importância de R$ 3.175,36 que já está na forma dobrada, com correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% a.m da citação. Por último, para condenar a Requeria a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) que o magistrado sentenciante proferiu decisão
extra petita
; b) que devem ser julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

O recorrido apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e que as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o presente recurso inominado
apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

Analisando as alegações das partes, bem como as provas produzidas nos autos, entendo que a r. sentença recorrida merece reforma parcial.

Inicialmente, de forma sucinta, é importante esclarecer que uma sentença é
extra petita
quando a providência jurisdicional deferida é totalmente estranha não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos. Por sua vez, a sentença
ultra petita
é aquela que se caracteriza pelo fato de o julgador ter ido além do pedido da parte requerente, ou seja, quando se concede “mais” do que aquilo que foi pleiteado pelo autor.

Nesse quesito, entendo que com razão o recorrente, haja vista que
o requerente pleiteou o montante de R$ 1.000 (mil reais) a título de indenização por danos morais (I
D n. 7114185)
e a sentença, por sua vez, condenou a recorrente/requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Assim, tem-se que vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme art.
492
, CPC/2015 e que o Juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta (art. 141, CPC/2015).

Por outro lado, mas não distante, ao passo de que certo de que a sentença que se caracteriza como extra, citra ou ultra petita deve ser tomada como nula, é possível limitar-se quando tal situação ocorre em parte, a fim de sanar o erro. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. 1. Caracterizado o provimento ultra petita, não é necessário anulara sentença, basta que seja decotada a parte na qual a decisão se excedeu. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.

Dessa forma,
sendo a sentença recorrida
ultra petita
, não é o caso de se declarar sua nulidade, mas tão somente de ser reduzida aos limites do pleito autoral
.

Quanto ao mérito do recurso, frise-se que estamos diante de uma típica relação de consumo e, com razão, o juízo
a quo
analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, um sujeito específico no mercado de consumo, que é portador de direitos fundamentais: o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput
, do art. 2º, do CDC.

Tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo recorrido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

No que tange a declaração de inexistência do débito restou demonstrado que o Autor não tem relação jurídica com a Requerida, bem como que não reconhece como devida a compra, e, que resultou nas parcelas lançadas no seu cartão.

Nesse sentido, a Requerida instada a apresentar contestação, descumpriu o seu dever legal, nos moldes do art. 373, II do CPC, haja vista que somente levantou a tese de ilegitimidade passiva, não impugnando quanto a regularidade ou não das cobranças, razão pelo qual admito como verdadeiras as alegações autorias.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. COBRANÇA IRREGULAR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTESTAÇÃO MASTERCARD. INCOMPETÊNCIA CARTÃO DA C. E. F. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MERA BANDEIRA. INGERÊNCIA SOBRE COMPRAS. ALEGAÇÃO DE USO REGULAR DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CADEIA DE SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FALTA DE PROVA DA AUTORIA DA COMPRA. RECURSO INOMINADO DA MASTERCARD. REPETIÇÃO

DAS TESES DA CONTESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CADEIA DE CONSUMO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INDÍCIOS DA FRAUDE. DANOS DEMONSTRADOS PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos acima epigrafados. Acordam os membros da Segunda Turma Recursal Suplente dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Acórdão assinado pelo Juiz Relator, em conformidade com o regimento interno das Turmas Recursais. (TJ- CE - RI: 00130339720168060052 CE 0013033-97.2016.8.06.0052, Relator: EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO, Data de Julgamento: 29/07/2021, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 02/08/2021).

A recorrente é pertencente à cadeia de consumo (mesmo que seja apenas intermediadora na venda, uma vez que obtém lucro no exercício dessa sua atividade comercial, aplicando-se-lhe a teoria dos riscos do empreendimento, pois, se aufere bônus, deve também suportar eventual ônus advindo), por que é também responsável pelos danos suportados pelo consumidor.

Portanto, vejo a presença dos requisitos legais para o acolhimento dos pleitos, assentados na existência de conduta ilícita da parte reclamada (falha nos serviços prestados - cobrança indevida), com a respectiva necessidade de declarar a inexistência do débito discutido nos autos.

No tocante à repetição do indébito, o entendimento que hoje prevalece é que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Assim, está superada a Tese 7 da Jurisprudência em Teses do STJ (ed. 39): "A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor."

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do STJ, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO

apenas fixar o valor dos danos morais no limite do pedido inicial, isto é, R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)